Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0713823-12.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 77832168) de que o advogado do recorrente Francisco Rodrigues Campelo estará acompanhando a realização de perícia referente ao Processo n.o 1068578-41.2025.4.01.3400, que tramita em sede da 26a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, no mesmo dia do julgamento da presente recurso, defiro o pedido de adiamento do julgamento. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator